Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EVENTO "NA PRAIA". PROJETO ANALISADO E APROVADO SEM NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PELO IBRAM. EXECUÇÃO CONFORME O PREVISTO. AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES E EMBARGO SOBRE PROJETO AUTORIZADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO PODER PÚBLICO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao que se verifica dos autos, tem-se que a empresa apelante já possuía um histórico de realização do evento “Na Praia” com a anuência e aprovação da sua realização pelo IBRAM. Fora diligente em solicitar o Requerimento de Consulta Prévia para o Projeto, detalhando todos os aspectos do evento, inclusive expondo antecipadamente vários daqueles contestados no RAF (Relatório de Auditoria e Fiscalização), que deram azo aos autos de infração e de embargo emitidos pelo IBRAM, ora apelado. 1.1. A consulta prévia fora respondida pela Superintendência responsável do órgão, se baseando em argumentos técnicos e pareceres já emitidos da própria entidade, que contrapôs as alegações discordantes de outra unidade subalterna e daquelas que embasaram o RAF, manifestando que o projeto prescinde de autorização ambiental para a sua execução.
2. Não se verificou qualquer indicação de que a apelante tenha descumprido a proposta de execução informada no Requerimento de Consulta Prévia anuído, como relataram os diversos laudos acostados pela empresa, que atestaram a regularidade da implementação do projeto nos moldes previstos. 2.1. O apelado, por sua vez, não contrapôs os relatórios técnicos ou apontou qualquer anormalidade ou inconsistência devidamente comprovada e contradita. 2.2. Ao decorrer do tempo e da realização do evento, não se constatou prejuízos causados ao ambiente ou desobediência ao projeto apresentado, deduzindo-se que o parecer da superintendência incumbida de analisar a viabilidade ambiental do empreendimento fora certeiro.
3. O mesmo órgão, que anuiu e concedeu o aval para o emprego de vultosos recursos na organização, estruturação e viabilização do evento, aplicou os autos de infração e de embargo contrários ao projeto aprovado pela própria entidade. 3.1. A Administração Pública não pode causar insegurança administrativa e jurídica em seus atos, autorizando e depois desautorizando as iniciativas privadas a seu bel entender, sobrepondo as decisões emanadas por entendimentos de instância hierárquica inferior às superiores, ou de outra unidade da mesma entidade. 3.2. O Poder Público deve obediência ao princípio da confiança em que preconiza ser defeso a prática de conduta incompatível ou contraditória entre a Administração e o administrado. 3.3. Na espécie, se verifica a ocorrência de atos contraditórios do IBRAM, ao conferir e validar o projeto “Na Praia” e aplicar multa e sanção pela sua execução nos limites previstos, configurando abuso de direito em razão da violação da confiança e da boa-fé, fenômeno conhecido como "venire contra factum proprium".
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.